Tribunal: TJPA
Processo: 0800970-30.2025.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800970-30.2025.8.14.0032

APELANTE: TANIA MARIA VASCONCELOS BAIA

APELADO: ADMILCA ROBSON OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RECONHECIMENTO INCIDENTAL. SUPORTE DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE ALTA INDAGAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de inventário cumulada com pedido de reconhecimento incidental de união estável post mortem, ao fundamento de inadequação da via eleita por ausência de prova documental suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório apresentado autoriza o reconhecimento incidental da união estável no inventário, afastando a caracterização de questão de alta indagação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 612 do CPC permite a apreciação de questões incidentais no inventário quando presente suporte documental mínimo, não se exigindo prova plena.

4.

A jurisprudência admite o reconhecimento incidental da união estável desde que haja elementos documentais suficientes.

5.

O inquérito policial, a prova de coabitação, a atuação econômica conjunta e a publicidade da relação constituem conjunto probatório convergente quanto à existência da convivência.

6.

A escritura pública declaratória de união estável post mortem, embora unilateral, possui valor indiciário e reforça a verossimilhança das alegações.

7.

A ausência de menção na certidão de óbito não afasta a união estável, sobretudo diante de justificativa plausível.

8.

Inexiste necessidade de dilação probatória complexa, afastando a alta indagação e tornando possível o exame da matéria no inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento incidental de união estável post mortem é possível no inventário quando houver início de prova documental suficiente.

2. A caracterização de alta indagação exige ausência de suporte probatório mínimo ou necessidade de dilação probatória complexa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 612; CC, arts. 215 e 1.723; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1685935/AM; TJ-ES, AI nº 5009093-63.2024.8.08.0000; TJ-PA, AI nº 0808250-85.2024.8.14.0000.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
TANIA MARIA VASCONCELOS BAIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que, nos autos da ação de abertura de inventário dos bens deixados por
ADMILCA ROBSON OLIVEIRA
, extinguiu o feito ao fundamento de inadequação da via eleita para reconhecimento de união estável post mortem, por reputar a matéria como de alta indagação e dependente de dilação probatória.

Inicialmente, a petição inicial veicula pedido de abertura de inventário cumulado com reconhecimento incidental de união estável post mortem, sob a alegação de convivência pública, contínua e duradoura entre a autora e o falecido, desde outubro de 2023 até o óbito em abril de 2025. Narra-se a existência de três filhos do de cujus, bem como a administração conjunta de atividade econômica. Sustenta-se a possibilidade de apreciação da união estável no inventário, requerendo, ainda, a nomeação da autora como inventariante e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por sua vez, a sentença impugnada extinguiu o processo ao entendimento de que o reconhecimento da união estável não se encontra suficientemente comprovado por documentos, caracterizando-se como questão de alta indagação a exigir dilação probatória. Destacou a ausência de menção da autora na certidão de óbito, a inexistência de sua participação na declaração do óbito e a falta de demonstração do reconhecimento da relação pelos herdeiros, concluindo pela inadequação da via do inventário para o exame da matéria.

Irresignada, a parte autora interpõe apelação sustentando, em síntese, que a decisão desconsiderou elementos probatórios relevantes e circunstâncias fáticas excepcionais, notadamente o contexto de violência doméstica que a impediu de participar dos atos formais posteriores ao óbito. Defende a suficiência de indícios documentais para o reconhecimento incidental da união estável no inventário, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dispositivos legais aplicáveis, ao final pugnando pela reforma da sentença para regular processamento do feito.

Ademais, foi apresentada manifestação em sede recursal com a juntada de documento superveniente consistente em escritura pública declaratória de união estável post mortem, com o objetivo de reforçar a prova da convivência entre a apelante e o de cujus, bem como justificar a impossibilidade de sua apresentação em momento anterior.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da adequação da via do inventário para o reconhecimento incidental de união estável post mortem, especificamente no que concerne à existência, ou não, de lastro probatório mínimo apto a afastar a qualificação da matéria como questão de alta indagação, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil.

A interpretação sistemática do preceito evidencia que o legislador não exige prova plena ou incontroversa, mas, sim, a existência de suporte documental suficiente a permitir a cognição do juízo do inventário, reservando-se às vias ordinárias apenas as hipóteses em que a controvérsia demande dilação probatória complexa ou produção probatória incompatível com o rito. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 612 do CPC permite ao magistrado decidir questões incidentais no curso do inventário, desde que os fatos relevantes estejam comprovados por meio documental, remetendo às vias ordinárias apenas questões que demandem dilação probatória. A jurisprudência do STJ autoriza o reconhecimento incidental de união estável em inventários, desde que haja provas documentais robustas que atestem os requisitos configuradores da união. Precedentes: REsp 1685935/AM e julgados do TJES (AI 5006563-23.2023.8.08.0000 e AI 5003278-90.2021.8.08.0000).
No caso concreto, a Agravante apresentou documentação extensa, como declarações dos herdeiros confirmando a união estável, não havendo, aparentemente, controvérsia entre os interessados quanto à existência da união, há mais de 28 anos. A decisão agravada não declinou fundamentos concretos para justificar o processamento do pedido em ação autônoma, o que reforça a necessidade de sua reforma. [...]

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50090936320248080000, Relator: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EXCLUSÃO DE INVENTARIANTE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exclusão sumária da agravante da inventariança desconsidera acervo probatório relevante e configura afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais, previstos no art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, § 1º, do CPC.
4. A agravante apresentou diversos documentos que, em sede de cognição sumária, evidenciam convivência pública e duradoura com o falecido, tais como declaração de união estável, escritura pública, dependência em plano de saúde, ficha funcional, declarações de imposto de renda e mídias digitais. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reconhecimento de união estável pode ocorrer incidentalmente em ação de inventário, desde que presente prova documental suficiente, sendo desnecessária, nesse momento, a dilação probatória.
6. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC justifica o restabelecimento da agravante à condição de inventariante: há fumus boni iuris no conjunto probatório apresentado e periculum in mora na exclusão da agravante, com potenciais prejuízos patrimoniais e alimentares. 7. A decisão também encontra amparo no poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo art. 297 do CPC, e no art. 1.019, I, do mesmo código, autorizando a concessão de tutela para suspender os efeitos da decisão agravada. [...]

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08082508520248140000 27651688, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a sentença recorrida entendeu inexistente prova documental mínima da alegada união estável, reputando a matéria como de alta indagação. Todavia, a análise detida do conjunto probatório revela conclusão diversa.

Inicialmente, destaca-se o teor do Inquérito Policial nº 0800961-68.2025.8.14.0032, instaurado para apuração do evento que culminou no falecimento de ADMILCA ROBSON OLIVEIRA. Consta dos autos que a autoridade policial, ao relatar os fatos, reconheceu expressamente a convivência entre a apelante e o de cujus, referindo-se à recorrente como companheira do falecido, além de consignar que ambos residiam no mesmo endereço e que o evento se deu no interior da residência comum. Trata-se de documento público, dotado de fé pública quanto aos elementos informativos colhidos, cuja natureza imparcial e oficial lhe confere especial relevo probatório, não podendo ser desconsiderado como mero elemento periférico.

No mesmo sentido, a prova de coabitação emerge como elemento consistente e reiterado no acervo documental. A convivência sob o mesmo teto, embora não constitua requisito absoluto para a configuração da união estável, é reconhecida como forte indicativo da existência de relação
more uxorio
, sobretudo quando corroborada por outros elementos convergentes, como ocorre na espécie.

De igual modo, o contexto fático delineado nos autos — tentativa de homicídio praticada pelo falecido contra a apelante, seguida de suicídio — revela circunstância de significativa densidade indiciária. A dinâmica do evento, ocorrida no interior do lar comum, traduz situação típica de relação íntima e duradoura, sendo incompatível, sob a ótica da experiência comum, com vínculos episódicos ou desprovidos de estabilidade. Como visto, a jurisprudência tem reconhecido que elementos contextuais dessa natureza possuem elevado valor probatório indireto, por evidenciarem a existência de vínculo afetivo e convivencial.

Outrossim, consta dos autos a alegação, acompanhada de suporte documental, de que a apelante e o de cujus exerciam conjuntamente atividade econômica, notadamente a administração de empreendimento comercial. Tal circunstância revela não apenas a convivência, mas também a comunhão de esforços e interesses patrimoniais, característica inerente às entidades familiares formadas sob o regime da união estável, conforme delineado no art. 1.723 do Código Civil.

A publicidade da relação também se mostra evidenciada por meio de registros externos, inclusive diversas reportagens jornalísticas que retratam o casal como unidade familiar, circunstância que reforça o requisito da notoriedade da convivência, igualmente exigido para a configuração da união estável.

No que concerne à escritura pública declaratória de união estável
post mortem
, cumpre assentar que, embora se trate de instrumento unilateral — circunstância expressamente consignada no próprio documento, que afasta sua presunção absoluta quanto à existência da união —, não se pode desconsiderar sua relevância como elemento de corroboração. Nos termos do art. 215 do Código Civil, a escritura pública faz prova quanto à declaração das partes, possuindo, portanto, valor indiciário que, embora não seja suficiente de forma isolada, reforça o conjunto probatório quando analisada em conjunto com os demais elementos dos autos.

Acrescente-se que o referido instrumento contém declarações testemunhais prestadas perante o tabelião, as quais, ainda que não submetidas ao crivo do contraditório judicial, contribuem para a formação do juízo de verossimilhança acerca da convivência alegada.

Importa ressaltar, ainda, que não há, nos autos, prova documental robusta em sentido contrário capaz de infirmar os elementos apresentados pela apelante. A sentença recorrida fundamentou-se, essencialmente, na ausência de prova plena e na inexistência de menção da autora na certidão de óbito, circunstância que, todavia, não possui aptidão para, por si só, afastar a configuração da união estável, sobretudo quando considerada a justificativa plausível apresentada — consistente na impossibilidade fática de participação da apelante nos atos formais em razão do grave evento de violência sofrido.

Nesse cenário, o que se verifica não é a ausência de prova, mas sim a presença de um conjunto probatório harmônico e convergente, formado por múltiplos elementos que, analisados sob a égide do princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC), revelam a existência de início de prova documental qualificado.

Dessa forma, não se configura hipótese de questão de alta indagação, mas, ao revés, situação em que o juízo do inventário detém plenas condições de apreciar incidentalmente a existência da união estável, sem prejuízo da produção de provas complementares no curso do procedimento, caso necessário.

A extinção prematura do feito, nessa perspectiva, revela-se medida excessivamente formalista, em descompasso com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça, insculpidos na Constituição Federal.

Portanto, à luz do conjunto probatório delineado, impõe-se o reconhecimento de que há suporte documental suficiente para o prosseguimento do inventário com exame incidental da união estável.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, determinando o retorno dos autos à origem, para que o feito prossiga regularmente com o processamento do inventário e a apreciação incidental do pedido de reconhecimento de união estável, até ulterior julgamento de mérito.

Deixo de distribuir os ônus de sucumbência, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação sucumbencial ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026